Tribunal: TJBA
Processo: 8056070-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056070-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES AGRAVADO: LOZEIR COSTA STUART Advogado(s):FLAVIO RODRIGO JESUS DE ANDRADE, NICOLLY PASSOS SOARES CAIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BAIXA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE GRAVAMES. PRAZO RAZOÁVEL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que determinou a baixa da alienação fiduciária e de eventuais restrições incidentes sobre veículo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo fixado para a baixa do gravame e das restrições é razoável; (ii) saber se o valor da multa diária cominada mostra-se proporcional e adequado à finalidade coercitiva da medida. III. Razões de decidir 3. O prazo de 15 dias fixado pelo juízo de origem é razoável e compatível com o art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, que estabelece prazo máximo de 10 dias para a comunicação eletrônica da baixa do gravame após o cumprimento da obrigação. 4. A imposição de multa diária encontra amparo no art. 536, § 1º, do CPC, constituindo instrumento legítimo para assegurar a efetividade da decisão judicial. 5. Contudo, o valor da astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser ajustado para evitar excesso, sem comprometer o caráter inibitório da medida. 6. No caso, mostra-se adequada a redução da multa diária para R$ 500,00, com limitação ao montante máximo de R$ 20.000,00, preservando-se a finalidade coercitiva da sanção. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8056070-12.2025.805.0000, figurando como agravante BANCO ITAUCARD S.A.. e agravado LOZEIR COSTA STUART. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.